Tribunal: TJSP
Processo: 2073776-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela antecipada deferida. ADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pedido amparado nos princípios norteadores do direito ambiental. A preservação ao meio ambiente exige medidas urgentes e imediatas. Os danos causados podem ser irreversíveis. Manutenção da decisão guerreada. NEGADO PROVIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tutela antecipada deferida. ADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pedido amparado nos princípios norteadores do direito ambiental. A preservação ao meio ambiente exige medidas urgentes e imediatas. Os danos causados podem ser irreversíveis. Manutenção da decisão guerreada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.